Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701161-66.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE FRANCISCO DA SILVA FILHO AGRAVADO: JOSE WAMBERTO NASCIMENTO DESPACHO Defiro a gratuidade de justiça em favor do agravante. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.